Tribunal: STF
Processo: Rcl 78160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por LYX Participações e Empreendimentos S/Acontra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9, na Ação Trabalhista 0000013-09.2023.5.09.0651, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



    [...] a Justiça Especializada do Trabalho não observou os instrumentos regentes da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, tornando presumível o vínculo de emprego através de outros elementos de prova.



    [...] A referida ação pleiteia a declaração de vínculo empregatício ao período no qual as partes executaram instrumentos contratuais regentes da prestação autônoma de atividades de corretagem (doc. 1, pp. 2 e 3).  



    Prossegue sustentando que:  



    [...] trata-se de "agente plenamente capaz", que "voluntária e conscientemente, sem qualquer coação, ignorância, erro ou dolo, assinou o termo de credenciamento junto à LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., conforme estabelecido na legislação específica dos corretores autônomos (Lei 6.530/78), estando plenamente ciente e de acordo com sua condição de profissional autônomo" (doc. 1, p. 7).



    Aduz, ainda, que:



    Na origem, trata-se, portanto, de premissas plenamente compatíveis com a regulação contratual de atividades relacionadas à intermediação imobiliária, por meio da estipulação de critérios para a organização da atividade e a partilha dos resultados eventualmente obtidos, rigorosamente nos termos do artigo 6º, §§ 2º e 3º, da Lei 6.530/78. 



    Nesse tipo de acordo, o corretor apenas recebe comissões a partir de clientes compradores, ou seja, nas situações em que as vendas são concretizadas, e exerce sua atividade de forma autônoma, não sendo obrigado a comparecer nos estabelecimentos dos tomadores de serviço, nem a se submeter à aplicação de sanções disciplinares (doc. 1, p. 52).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, com a consequente cassação das decisões impugnadas, tendo em vista o manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5625 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, afirmando-se a licitude da relação jurídica controvertida, mediante o julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária (doc. 1, p. 67).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, as ADCs 48/DF e 66/DF, e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No caso concreto, observo que o TRT9, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    VÍNCULO DE EMPREGO 



    A MM. Juíza de primeira instância reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o Autor e a Reclamada LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, tendo para tanto apresentado os seguintes fundamentos (r. sentença de fls. 1355/1356):



    “[...] A prova testemunhal parcialmente acima transcrita revelou que a parte reclamante se tratava de empregado da reclamada, encontrando-se subordinado às ordens do gestor da empresa, que repassava os clientes, cuja visita era agendada pelo vendedor. Revelou, ainda, que a parte reclamante não poderia atuar comercializando imóveis para outras empresas, bem como que se tivesse que faltar teria que avisar ao gestor. 



    Considerando que a prova oral revelou que havia subordinação, pessoalidade, trabalho por pessoa física e não-eventualidade, sendo que a onerosidade é incontroversa, bem como o exercício da função de vendedor, acolho parcialmente a pretensão e reconheço o vínculo de emprego de 15.01.2019 a 21.03.2021 (13.02.2021 + 30 dias + 6 dias), observada a dispensa sem justa causa e a integração do aviso prévio indenizado no tempo de serviço, bem como o salário de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo R$1.000,00 (um mil reais) de salário fixo e R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) de média de comissões, valores que restam fixados para o cálculo das demais parcelas vindicadas no presente feito. [...]”.



    O vínculo de emprego se configura quando presentes os requisitos aludidos no art. 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação na prestação de serviços. 



    O ônus da prova compete ao Reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito, e à Reclamada quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo, à luz do art. 818 da CLT. 



    Ao negar a existência de vínculo empregatício, mas admitir a prestação de serviços autônoma (contrato de corretagem de imóveis), a Ré atraiu o ônus da prova. 



    A Ré não trouxe aos autos o alegado contrato de parceria que sustenta ter firmado com o Autor, nos moldes da Lei 6.530/1978. 



    Nos termos do artigo 3º dessa Lei, o corretor de imóveis atua na "interme diação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária". A mesma disposição consta do art. 2º do Decreto 81.171, de 29 de junho de 1978, que regulamentou a Lei 6.530/1978.



    [...] De tal maneira, é difícil separar a atividade de típico corretor de imóveis - autônomo - daquela afeta ao vendedor subordinado, que exerce seu mister na forma do art. 3º da CLT. 



    A solução deve ter em mira o modo que se desenvolve a prestação dos serviços: se esta contém os requisitos do art. 3º da CLT ou se o profissional é independente no ajuste e na execução da atividade. De tal modo, se presentes os elementos definidores do liame empregatício, afasta-se a configuração da autonomia. 



    O critério da subordinação jurídica, portanto, é o que tem obtido maior aceitação na doutrina e na jurisprudência, até mesmo porque, como já destacado, a onerosidade e a não eventualidade estão presentes na atividade profissional do corretor de imóveis.



    [...] Em face de todo o exposto, conclui-se pela existência de relação de emprego entre as partes, não merecendo qualquer reparo a r. decisão de primeiro grau, inclusive no que tange as condenações correlatas ao reconhecimento do vínculo de emprego, assim como em relação à obrigação da Reclamada em proceder a anotação da CTPS, pois essa é uma providência elementar que deve ser cumprida pela empregadora (doc. 6, pp. 166-177).



    Nos autos, discute-se a relação de trabalho entre um corretor de imóveis e a reclamante. 



    Em casos como o deste processo, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    No mesmo sentido, também há decisões colegiadas da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça; Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023) e Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023), Rel. Min. Nunes Marques. 



    É dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 87). 



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços. No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos também relativos a corretores de imóveis, cito: Rcl 62.255/RS, DJe 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator